Tribunal: TJSP
Processo: 2071068-44.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Embargos de Declaração. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em Agravo de Instrumento Insurgência da agravante. Pretensão à reforma. Superveniência de acórdão prolatado por esta C. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento originário, no qual se postulou a antecipação dos efeitos da tutela, com apreciação do mérito das matérias alegadas. Perda de objeto recursal.

Ementa:
Embargos de Declaração. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em Agravo de Instrumento Insurgência da agravante. Pretensão à reforma. Superveniência de acórdão prolatado por esta C. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento originário, no qual se postulou a antecipação dos efeitos da tutela, com apreciação do mérito das matérias alegadas. Perda de objeto recursal. Embargos de Declaração prejudicados.